Tribunal: STF
Processo: AI 684847
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE PISO DE
   REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL: SÚMULA
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.